Tribunal: CARF
Processo: 10882.002882/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DEARGUMENTOSEXPOSTOSEM IMPUGNAÇÃO.
É nulo o acórdão que deixou de apreciar as alegações e documentos apresentados em impugnação, caracterizando a omissão e cerceamento do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.002882/2010-01
ACÓRDÃO
3301-014.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGUASPORT LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE
DA
DECISÃO.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPUGNAÇÃO.
É nulo o acórdão que deixou de apreciar as alegações e documentos
apresentados em impugnação, caracterizando a omissão e cerceamento do
direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
para devida apreciação dos argumentos e documentos apresentados em impugnação
e manifestação de fls. 203 a 584
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto [a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002882/2010-01
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata de impugnação contra auto de infração lavrado para o lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, constituindo-se os respectivos
créditos tributários em desfavor da contribuinte epigrafada, no montante total de
R$ 3.403.632,22 (inclusos juros de mora e multa de ofício), em face de, em revisão
da Declaração de Informações Econômico Fiscais, relativa ao ano-calendário 2007,
ter se verificado valores divergentes dos declarados em DCTF e os recolhidos em
DARF.
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação
aduzindo, em sua defesa, as razões sumariamente expostas a seguir.
DIPJ - diferenças encontradas DIRJ x DCTF.
O IPI foi pago com juros e multa no ano de 2007 - o IPI referente de 2005 e 2006,
porque não apurado na época certa.
O IPI declarado na DCTF foi somente do ano de 2007. Na DIPJ foi o do ano e o
recolhimento dos anos anteriores, o que justifica a diferença.
O que está incorreto é a DCTF, pois não foi declarados os valores pagos, com
multas e juros, dos anos de 2005 e 2006 (sic).
As diferenças de 2005 e 2006 foram apuradas através de planilha Excel(apur 2005,
2006 e 2007) e emitidas notas fiscais complementares em fevereiro de 2007.
Importante ressaltar os livros de IPI estão iguais, a DIPJ.
Entendeu-se, pela impugnação da contribuinte, que a interessada incluiu os
débitos de IPI dos anos de 2005 e 2006 na apuração do imposto de 2007 e
informou estes valores na DIPJ e no RAIPI, mas que na DCTF houve a apuração
somente do saldo devedor/credor do ano de 2007.
Apesar de considerar o alegado na impugnação contrario à norma legal e às
regras de apuração do imposto, como a contribuinte alegou o pagamento do
imposto destes débitos em 2007, além daqueles informados em DCTF, o processo
foi baixado em diligência para que a DRF de origem analisasse o alegado na
impugnação, confirmando, com vistas da documentação a ser solicitada à
impugnante (notas fiscais de entrada e saída) :
1. As apurações do IPI dos anos de 2005 e 2006 e seus pagamentos;
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002882/2010-01
3
2. O total a título de IPI recolhido em 2007 e o total deste valor que se refere ao
próprio período de apuração.
3. Os valores ditos recolhidos a destempo pela contribuinte.
4. Se possível analisar a escrituração do livro registro de apuração de IPI em 2007
comparativamente com outra escrituração (livro de entradas e saídas, GIA, etc..)
ou com as notas fiscais do período.
Conforme Relatório Fiscal a empresa foi intimada e reintimada a apresentar os
documentos e até o momento não respondeu às solicitações.
É o relatório.
Em apreciação da impugnação apresentada a 8a Turma da DRJ/POR por meio do
acordão 14-90.768 julgou-a improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2014 IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, cuja não apresentação enseja a desconsideração
dos argumentos pelo julgador administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta recurso voluntário suscitando a nulidade do
acordão recorrido no que tange ao aprofundamento da apreciação da prova apresentada nos
autos e os argumentos apresentados em defesa. Argui que as preliminares suscitadas em defesa
não foram apreciadas violando o artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Reitera as nulidades apresentadas em impugnação, bem como razões de mérito.
Em memoriais apresentados às fls. 664-672 a Recorrente reitera os argumentos do
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Preliminar: nulidade da decisão Recorrida.
Suscita a recorrente a nulidade da decisão recorrida por violação ao artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, uma vez que a DRJ rejeitou a impugnação sob argumento de deficiência
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002882/2010-01
4
probatória particularmente em face do não atendimento às intimações na fase de diligência,
deixando, contudo, de enfrentar argumentos jurídicos e prova documental já constantes dos
autos.
Pontua que “o indeferimento da pretensão defensiva por alegada insuficiência
instrutória não se mostra adequado quando, como no caso dos autos, o contribuinte já havia
apresentado prova relevante desde a impugnação e a manifestação complementar.” Vejamos
passagem do recurso ( fls. 625/657):

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos apresentados em Recurso
Voluntário e os autos, constata-se que há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória.
De fato, ao verificarmos a decisão recorrida temos claramente que a impugnação
foi julgada improcedente por ausência de provas e inércia da Recorrente na diligência.
O primeiro ponto a ser considerado é a ausência de apreciação das questões
preliminares arguidas em impugnação. Como se verifica pela análise da peça recursal, a
Recorrente às fls. 102 e seguintes suscitou a nulidade do auto de infração e referida matéria não
foi objeto de análise pela decisão de piso. Vejamos:
Voto
ADMISSIBILIDADE
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o Processo Administrativo
Fiscal (PAF). Portanto, dela toma-se conhecimento.
MÉRITO.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002882/2010-01
5
A autuação se deu em face de, em revisão da Declaração de Informações
Econômico Fiscais, relativa ao ano-calendário 2007, ter se verificado valores
divergentes dos declarados em DCTF e os recolhidos em DARF.
A impugnante, por sua vez, alegou que incluiu os débitos de IPI dos anos de 2005
e 2006 na apuração do imposto de 2007 e informou estes valores na DIPJ e no
RAIPI, mas que na DCTF houve a apuração somente do saldo devedor/credor do
ano de 2007.
O julgador, apesar de entender que a contribuinte havia procedido de forma
contrária a legislação, resolveu baixar o processo em diligência para verificar a
ocorrência de erro de fato ocorrido na apuração e, caso fosse o caso, alterar o
lançamento de ofício.
No entanto, quando intimada a comprovar o erro cometido por meio de
documentação hábil, a interessada não respondeu a intimação.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, cuja não apresentação enseja a desconsideração
dos argumentos pelo julgador administrativo.
É princípio consagrado em direito “quem alega tem que provar”. Allegatio et non
probatio quasi non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar).
A regra geral de distribuição do ônus da prova está prevista no art. 333 do Código
de Processo Civil - CPC, instituído pela Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, pela
qual cabe, ao autor, a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, a
prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta
(art.297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
Tais disposições encontram correspondência nos artigos 373 e 435 do novo
Código, atualmente em vigência (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
Assim, embora a interessada tenha alegado o pagamento do que ora está se
cobrando por meio do auto de infração, não houve qualquer comprovação dos
fatos por sua parte.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto por indeferir a impugnação.
O segundo ponto, é relativo aos argumentos de mérito e provas. Conforme decisão
acima colacionada, a DRJ consignou que não houve apresentação de documentos junto à
impugnação e, assim sendo, as alegações de mérito foram desconsideradas.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002882/2010-01
6
Ocorre que na impugnação foram relacionados diversos documentos como provas e
junto a esta consta a apresentação de planilhas de apuração, livro de registros, documentos de
arrecadação. Além disso, às fls. 203 a 584 constam novos documentos, sendo certo que de fato
nenhum deles foi apreciado.
Dentro deste contexto, é importante ressaltar que o processo administrativo é
regido por diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja,
o dever efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos,
informações e documentos que levem a apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade,
mas o dever dos agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes deixar de analisar e apreciar
provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, era dever da DRJ analisar todos os argumentos e documentos
apresentados pela Recorrente em sua impugnação, ainda que a Recorrente tenha se mantido
inerte no procedimento de diligência.
Assim, por caracterização do cerceamento do direito de defesa, diante da negativa
da prestação jurisdicional, hipótese de nulidade do ato prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada para que os todos os argumentos
e documentos relativos sejam efetivamente analisados.
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesta linha colaciona-se precedente deste Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação
insuficiente.
(Acórdão no 2401-007.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 05 de fevereiro de 2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.918 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002882/2010-01
7
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar acerca de
ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos
autos à origem para prolação de nova decisão. (Acórdão no 2402-011.825 – 2a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 12 de julho de
2023)
Conclui-se que o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão
recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação dos
argumentos e documentos apresentados em impugnação e manifestação de fls. 203 a 584.
Dispositivo.
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário, para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento para devida apreciação dos argumentos e documentos apresentados em impugnação
e manifestação de fls. 203 a 584.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 679
DF CARF MF
Original